Tribunal: STF
Processo: AI 98860
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-10-05
Data de publicação: 1984-10-05

Ementa:
-AGRAVO REGIMENTAL.
PROCESSAMENTO DETERMINADO PELO RELATOR (ART-21 DO RI/STF).
INCONFORMAÇÃO DO RECORRIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: DESCABIMENTO.
ART-317 DO RI/STF.
DETERMINAR O RELATOR QUE, ANTE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA
PARTE QUE FIGURA COMO RECORRENTE NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, SEJA
ESTE DEVIDAMENTE PROCESSADO, E FACULDADE SUA E NÃO ENSEJA AGRAVO
REGIMENTAL POR PARTE DO RECORRIDO, ANTE O DISPOSTO NO ART-317 DO
RI/STF. A DECISÃO NÃO IMPLICA EM QUALQUER JUÍZO ANTECIPADO SEQUER
SOBRE A VIABILIDADE OU NÃO DO CONHECIMENTO PRELIMINAR DO
EXTRAORDINÁRIO.
AGRAVO REGIMENTAL DE QUE NÃO SE CONHECE, POR INCABIVEL.